Tribunal: TJES
Processo: 5022482-68.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022482-68.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANGES LUCIANO DONA PICINATI
RECORRIDO: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. SÓCIO DE CLUBE. TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. NULIDADE DE ASSEMBLEIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor alega ser sócio remido do clube réu e que recebeu cobranças relativas a taxa de contribuição de melhoria, com ameaça de inclusão de seus dados no rol de maus pagadores em caso de inadimplência. Requer seja declarada a inexistência do débito, em razão da nulidade da assembleia em que referida taxa foi instituída. Pugna, também, por indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial, razão pela qual a parte autora interpôs recurso inominado. Em contrarrazões, a requerida pugna pela manutenção da sentença.

3. O pleito recursal merece acolhimento, uma vez que, em análise aos documentos anexados pela ré, em especial a suposta lista de presença juntada sob id. 10365411, verifico que não há provas de que as assinaturas constantes no documento efetivamente pertençam aos associados. Aliás, sequer há identificação dos supostos associados que assinaram a lista, não sendo possível a comprovação de que a assembleia respeitou o quórum mínimo de presença. Com efeito, mostrava-se imprescindível a comprovação da presença efetiva dos associados com apresentação de documento de identidade ou procuração em caso de representação a fim de não causar qualquer dúvida acerca das assinaturas, visto que, as assinaturas, por exemplo, de nº 43 a 47 possuem a mesma letra. Assim, ausente a comprovação da legalidade da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13/09/2022, inexigível mostra-se a cobrança perpetrada com base em deliberações supostamente aprovadas na mesma, razão pela qual declaro inexistente o débito imputado ao autor.

4. Outrossim, constata-se que as taxas de expansão e obras previstas no art. 18, letra “c”, do estatuto de id. 10365410, são datadas de 08/03/2010. Com efeito, da análise dos documentos, conforme o Capitulo X do Estatuto Social da Requerida, art. 36 quando instalada a Assembleia Geral deverá ser eleito o seu presidente que deverá escolher dois sócios como secretários, bem como os diretores não poderão integrar a mesa que presidirá os trabalhos de votação, conforme o seu parágrafo primeiro. No entanto, analisando a ata de 13/09/2022, anexada pela parte Ré, observo que o presidente da assembleia foi o próprio diretor / presidente da associação Ré, o que é vedado pelo estatuto social. Tal constatação, por si só, torna nula a assembleia realizada e inexigível de quaisquer sócios quaisquer cobranças a esse título.

5. Quanto aos danos morais, porém, não assiste igual sorte à parte autora, pois é entendimento pacificado na jurisprudência que o recebimento de cobranças indevidas, por si só, não os configura. Sem demonstração de restrição de crédito ou de outros desdobramentos, as cobranças não têm a aptidão de atingir direitos da personalidade do consumidor. Logo, descabe o pleito indenizatório. A conclusão se encontra em conformidade com a jurisprudência sedimentada pelo STJ sobre o tema: “
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANOS MORAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu do Recurso Especial por incidência da Súmula 7/STJ, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 2. Alterar o entendimento do acórdão pela ausência de dano moral demanda reexame de provas, inviável em Recurso Especial. 3.
Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público
(STJ - AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.5.2015)
.
4. Agravo Interno não Provido. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.197.639/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 15/5/2023)
”.

6. Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de declaração de inexistência do débito discutido. Quanto aos pedidos de indenização por danos morais e materiais, mantenho a improcedência.

7. Sem condenação em custas e honorários, dado que a parte recorrente sagrou-se vencedora, na instância recursal, de pelo menos parte de seus pleitos (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)